Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-97.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. VÍCIO NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega a autora que a responsabilidade da recorrida pela ausência de entrega é objetiva e que os danos morais independem de demonstração. Acrescenta que a falta do aparelho celular trouxe transtornos para sua vida cotidiana. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 40690531).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Resta incontroverso nos autos que o produto adquirido pela recorrente no sítio eletrônico da recorrida não foi entregue. Todavia, apesar da constatação do vício no serviço, os fatos narrados não configuram dano moral. É certo que a aquisição de qualquer produto pela internet gera legítima expectativa no consumidor de que o receberá em conformidade com os termos contratados. Porém, a situação enfrentada pela autora não tem potencial lesivo suficiente a gerar danos morais, pois são fatos corriqueiros e comezinhos que trazem transtorno e desgosto para vida do consumidor que se utiliza desse tipo de serviço, tratando-se de inadimplemento contratual. Dano moral não configurado.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.